Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-94.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000490-94.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA DE REZENDE PENTEADO PRADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
executividade apresentada pela sócia corresponsável em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de ICMS referente ao ano de 2016, no valor de R$ 107.446,05.

2. O juízo de origem deferiu o redirecionamento da execução à agravante após certidão do Oficial de Justiça indicando que a empresa executada não mais funcionava no endereço fiscal registrado.

3. A agravante sustentou ausência de responsabilidade tributária e ocorrência de prescrição intercorrente e para o redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à sócia da empresa devedora diante de indícios de dissolução irregular; e

(
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente ou prescrição para redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 135, III, do CTN autoriza a responsabilização pessoal do sócio por atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatutos, cabendo ao corresponsável afastar a presunção de legitimidade da CDA (
arts
. 3º da LEF e 204 do CTN).

5. A certidão do Oficial de Justiça atestou que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, hipótese que atrai a Súmula 435 do STJ, legitimando o redirecionamento ao sóciogerente.

6. A jurisprudência do STJ, firmada nos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP (recursos repetitivos), reconhece a possibilidade de redirecionamento quando o nome do sócio consta na CDA, impondo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade.

7. No caso, não houve prova capaz de afastar a presunção de dissolução irregular nem a responsabilidade tributária do sócio, pois o endereço indicado na CDA foi utilizado em todas as tentativas de citação, que restaram infrutíferas.

8. A análise da prescrição intercorrente observa as diretrizes do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ). Houve citação por edital ainda dentro do prazo legal, e a demora superior na publicação não pode ser imputada ao exequente, conforme art. 240, §3º, do CPC/2015.

9. Diversas tentativas de constrição patrimonial ocorreram entre 2019 e 2021, interrompendo o curso da prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

10. O redirecionamento, deferido em 2022, observou o prazo quinquenal previsto pelo Tema 444 do STJ, pois a dissolução irregular é anterior à citação da empresa, sendo março/2019 o termo inicial de contagem.

11. Não se verificou inércia da Fazenda Estadual por período superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso desprovido.

Mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
executividade e confirmou o redirecionamento da execução fiscal à sócia corresponsável.

Teses de julgamento

1. A dissolução irregular da empresa, evidenciada pela ausência no domicílio fiscal, presume responsabilidade do sóciogerente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal.

2. A prescrição intercorrente não ocorre quando há atos efetivos de constrição ou movimentação processual dentro do período analisado, nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ.

3. Nos casos de dissolução irregular anterior à citação da empresa, o prazo prescricional de cinco anos para redirecionamento contase da data da citação válida, conforme Tema 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 134, 135 e 185; LEF, art. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1º a 3º; 278; 792; 924, V; Súmula 435/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES (repetitivo), Rel. Min. Denise Arruda, j. 25/3/2009; STJ, REsp 1.110.925/SP (repetitivo), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22/4/2009; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), j. 2019; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/12/2019; TJBA, AI 80354958520228050000, Rel. Marielza Brandão Franco, pub. 11/06/2024; TJBA, AI 80189686320198050000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 30/04/2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000490-94.2024.8.05.9000
,

tendo como Agravante

JULIANA DE REZENDE PENTEADO PRADO DE ALMEIDA
e Agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR